Tribunal: TJBA
Processo: 8006460-17.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006460-17.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHIRLEI TIARA DE SOUZA MOREIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS DECLARADOS PELO REITOR DA INSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FULCRO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. O preenchimento dos requisitos trazidos na Lei Estadual para progressão funcional perquerida por parte da Impetrante restou comprovado documentalmente nos autos. O art. 8º, I , da Lei Complementar nº 173/2020, invocada pelo Impetrado, não possui repercussão em relação ao caso concreto, eis que a progressão funcional da Impetrante possui respaldo em Lei Estadual editada em 2002, de modo que se trata de vantagem respaldada em instrumento normativo prévio. O inciso IX do referido dispositivo legal não proíbe especificamente a contagem de tempo de serviço para a progressão funcional, vedando, tão somente, o cômputo do tempo de serviço para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes. Sendo vedada interpretação extensiva. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8006460-17.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Shirlei Tiara de Souza Moreira e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia , ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conceder a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça